Tribunal: STF
Processo: Rcl 83433
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental na Reclamação. Empregado público. Adicional de insalubridade previsto na lei complementar estadual nº 432, de 1985, com redação dada pela lei complementar nº 1.179, de 2012. Concessão com fundamento na isonomia entre servidores estatutários e celetistas. Violação ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido de reclamação ajuizada pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual para cassar acórdão pelo qual se concedeu adicional de insalubridade previsto para os servidores públicos estatutários aos servidores celetistas, em desobediência à vedação de concessão de vantagens com base no princípio da isonomia configurada no enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o julgamento de procedência sem a intimação do beneficiário invalida a decisão; (ii) havia a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias em razão de tratar o acórdão do Tema RG nº 25 (RE nº 565.714-RG/SP); e (iii) a concessão, por decisão judicial, de adicional de insalubridade previsto no art. 3º da Lei Complementar nº 432, de 1985, aos servidores estaduais celetistas viola o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.



    III. Razões de decidir



    3. A dispensa de citação para contestação, conforme procedido na espécie, não caracteriza cerceamento de defesa ou nulidade, considerados o objeto da reclamação e a intimação da decisão proferida, com a decorrente apresentação do agravo regimental. 



    4. A reclamação foi ajuizada por violação ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF, sendo desnecessário o esgotamento das instâncias ordinárias. Ademais, o Tema RG nº 25 analisou a redação original do art. 3º da Lei Complementar nº 432, de 1985, que fixava o salário mínimo como base cálculo do adicional de insalubridade, redação que foi modificada pela Lei Complementar nº 1.179, de 2012, objeto de interpretação da ação originária.



    5. A Lei Complementar nº 432, de 1985, em seu art. 8º esclarece que não se aplica aos servidores estaduais celetistas, tendo sido o direito à percepção, com base no art. 3º, conferido com fundamento no princípio da isonomia, o que é vedado pelo enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.